Tribunal: STF
Processo: ARE 787298
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO-DESEMPREGO. CONCESSÃO. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. ECONOMIA FAMILIAR. EQUIPARAÇÃO. PESCADOR ARTESANAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os Ministros desta Corte, no ARE 787.379-RG/PE, da relatoria do Min. Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de recebimento pelos trabalhadores rurais em regime de economia familiar do seguro-desemprego concedido aos pescadores artesanais, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.